Tribunal: TJSP
Processo: 4001472-27.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ApelaçÕES CívEIS. Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse. Promessa de Compra e Venda. Sentença de procedência. Inconformismo. Pagamentos realizados que perfazem pouco mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total do Contrato. Adimplemento substancial não caracterizado. Rescisão contratual decretada com base no inadimplemento. Devolução de parcelas pagas. Perda da

Ementa:
ApelaçÕES CívEIS. Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse. Promessa de Compra e Venda. Sentença de procedência. Inconformismo. Pagamentos realizados que perfazem pouco mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total do Contrato. Adimplemento substancial não caracterizado. Rescisão contratual decretada com base no inadimplemento. Devolução de parcelas pagas. Perda da totalidade que não se justifica, sob pena de enriquecimento indevido dos Autores. Devolução determinada, descontados 20% (vinte por cento) dos valores pagos a título de indenização por despesas administrativas e compensação pela ocupação do Imóvel. Inteligência das Súmulas nos. 1, 2 e 3 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS para determinar a devolução dos valores pagos, numa única parcela, descontados 20% (vinte por cento) a título de compensação pelo tempo de ocupação gratuita do Bem e indenização pelas despesas administrativas, mantidos os ônus inerentes à sucumbência.